Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719145-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELTON CARLOS DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Registre-se que, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares e não as despesas rotineiras (financiamento, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. O artigo 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o Magistrado pode indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, por falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na hipótese, a parte recorrente, interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Ocorre que, os contracheques apresentados são desatualizados (ano de 2019) e o recorrente deixou de apresentar documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, extratos bancários e declaração de imposto de renda Demais disso, verifica-se que o processo trata de contrato de financiamento celebrado entre as partes para aquisição de veículo, que perfaz o valor total de R$ 64.717,44. Necessário considerar, também, que o recorrente é casado (ID 36570383), e não se pode afirmar que os rendimentos por ele auferidos são a única fonte de renda da família, tanto que contratou advogado particular para atuar na presente demanda. Tais circunstâncias não comprovam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com as despesas do processo, em caso de sucumbência, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, molde a concluir que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 2 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito